Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA INJURIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À HONRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo à pena de 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, c/c art. 141, III, do Código Penal), a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento do valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos morais causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ofertadas (ID 68120055).
3. Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado devido à ausência de intenção de difamar a vítima, alegando estarem presentes apenas os animus narrandi e criticandi, o que tornaria a conduta atípica. Sustenta que o ocorrido não enseja indenização por danos morais, dado o caráter de exercício regular de direito a informação. Subsidiariamente, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68535089).
5. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
6. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
7. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas?. (Rcl 31130 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/08/2018).
8. Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 24/11/2014).
9. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que " A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).
10. De acordo com os autos, em 07/07/2023, foi publicada no portal de notícias "Fatos Online" uma matéria jornalística escrita pelo apelante, intitulada "Nilo de Almeida: o candidato ao CNMP que assombra a cúpula do Ministério Público". A referida matéria expõe uma série de afirmações sobre a pessoa do querelante, incluindo: “O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pede socorro ao saber que o advogado Edvaldo Nilo de Almeida concorre a uma cadeira do colegiado responsável por julgar administrativamente membros do Ministério Público. A indicação de Nilo de Almeida poderia ser por mérito, mas o que pesa sobre ele e preocupa membros do Conselho são os processos que correm na Justiça contra ele denunciados por procuradores do próprio Ministério Público Federal. [...] O advogado agora percorre os gabinetes de políticos cobrando faturas de serviços prestados a prefeitos ligados aos parlamentares federais. O lobby de Nilo de Almeida esbarra na questão ética e moral do advogado, o que vai trazer dificuldades na hora da votação. Já as outras candidatas são vistas com bons olhos, cabendo ao presidente Arthur Lira escolher a melhor representante para ocupar a disputada cadeira” (ID 56693835).
11. Em seu depoimento em juízo, o querelante afirmou que a matéria publicada continha informações inverídicas e ofensivas, causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais, especialmente durante sua candidatura ao CNMP. Relatou que recebeu mensagens de colegas, do presidente da OAB/DF e de parlamentares questionando a veracidade das alegações, o que o deixou abalado.
12. Portanto, conforme evidenciado nos autos, as provas apresentadas comprovaram a autoria e a materialidade do delito de injúria, com a matéria vinculando o nome, a imagem e a reputação do querelante a afirmações falsas e desonrosas à sua honra e dignidade, desqualificando-o ética e moralmente, especialmente em relação à sua atuação profissional, ultrapassando os limites da crítica aceitável no exercício da atividade jornalística e transformando a publicação em um verdadeiro desrespeito à sua reputação (animus injuriandi).
13. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação da ré ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Precedente: Acórdão 1808118, 07037022120228070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024.
14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, considerando que o acusado é reincidente, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a Súmula 269 do STJ, que dispõe que "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.